Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-36.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-36.2022.8.14.0007

APELANTE: MARIA DOMINGAS RODRIGUES PINTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. É DEVER DO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM COM SEGURANÇA A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E O EX-SEGURADO NO MOMENTO DA SUA MORTE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE POR APLICAÇÃO DOS ARTIGOS

320 E 373, I DO CPC C/C ART. 92 DA LCE N. 39/2002 E ART. 22 DO DECRETO FEDERAL N. 3.048/99. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença ID17173466 proferida em ação ordinária que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em síntese, em 19/11/2022 a apelante idosa de 74 anos ajuizou ação de concessão de benefício previdenciário, pensão por morte de ERÁDIO FURTADO DE BRITO, falecido em 25/03/2013, sob o argumento que convivia em união estável com o ex-segurado do IGEPREV. Descreveu que já havia requerido administrativamente o benefício em 2016, que havia sido indeferido pela autarquia previdenciária.

Entendeu o juízo pela impossibilidade de avançar sobre o mérito do pedido de concessão da pensão por morte sem que antes se estabeleça a condição de dependência o que deve ser feito através de ação própria de reconhecimento de união estável
post mortem
, e por sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Recorre arguindo essencialmente que juntou provas suficientes para demonstrar a união estável entre o ex-segurado e a apelante e que o juízo deve privilegiar o mérito da ação. Sustenta que a declaração incidental de união estável é viável na forma do art. 19 do CPC.

Pede a reforma da sentença para que o juízo reconheça a união estável e em consequência o direito a concessão da pensão por morte de ERÁDIO FURTADO DE BRITO.

Contrarrazões em ID 17173475 arguindo essencialmente não basta a existência de prole em comum, para que a pessoa seja tida como beneficiária do Regime Previdenciário Próprio do Estado do Pará, deverá ter em seu poder outros documentos que provem o estado de casado, como por exemplo: inscrição no PAS; declaração de imposto de renda em que conste a autora como dependente; cartão de crédito ou de magazines; apólice de seguro; e, principalmente, prova do endereço comum do casal, o que não foi realizado nos autos administrativos, nem nos presentes autos judiciais.

Destaca que os documentos que comprovam o vínculo estão relacionados no Decreto Federal n. 3.048/1999 referido no art. 22 da Lei Complementar Estadual n. 39/92.

Sustenta que não restou provada a união estável ‘contemporânea” a morte do ex-segurado ERÁDIO FURTADO DE BRITO e em observância aos princípios processuais fixados nos artigos 373 e 282 do CPC pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso sob o argumento há um documento do IGEPREV que classifica a apelante como companheira do ex-segurado além das declarações reconhecidas em cartório afirmando a união estável entre a apelante e o ex-segurado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, mas a despeito da manifestação ministerial vou negar provimento ao mesmo.

Colho do sistema PJE que a apelante 3 (três) anos antes do ajuizamento desta ação, já havia demandado em juízo exatamente pelo mesmo objetivo, a concessão de pensão por morte do ex-segurado ERÁDIO FURTADO DE BRITO, conforme se constata nos autos do processo n. 0800687-83.2019.8.14.0301, aforado em 10/01/2019 no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

Aquele processo teve exatamente a mesma solução deste, isto é, foi extenso sem resolução do mérito sob o fundamento de que a autora, ora apelante, deveria manejar, no Juízo competente, ação de reconhecimento de união estável, para, então, pleitear a pensão por morte pretendida.

Aquela sentença transitou em julgado, evidentemente sem fazer coisa julgada material, contudo ressoa estranho, para dizer o mínimo, que nos três anos em que teve a oportunidade para ajuizar a ação de reconhecimento de união estável, contudo não o fez e acabou optando por repetir, 3 (três) anos depois da sentença, repetir na Vara Única de Baião, os mesmos argumentos e provas já rejeitadas em Belém no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

Evidentemente qua o reconhecimento da união estável poderia ser reconhecido até mesmo administrativamente caso a apelante dispusesse de provas que conduzissem a essa conclusão, porém, ao que se observa tudo que a apelante conseguiu amealhar de provas nesse 9 anos depois da morte do ex-segurado, são as declarações dos filhos e alguns conhecidos, considerando que o documento do IGEPREV referido pela Procuradoria de Justiça, não é possível afirmar que aquela condição de companheira grafada ali, tenha origem nos assentamentos do próprio Instituto, considerando que o ex-segurado, morreu antes de se aposentar.

Como disse o apelado não há um único documento a constância da união estável por ocasião da morte do ex-segurado, tais como: inscrição no PAS; declaração de imposto de renda em que conste a autora como dependente; cartão de crédito ou de magazines; apólice de seguro; e,
principalmente, prova do endereço comum do casal
.

Entendo que houve tempo suficiente para a produção de provas diferente das que foram aqui repetidas, e que poderia ser efetivamente hábeis para assegurar uma tutela favorável em relação a declaração de união estável
post mortem,
contudo, por razões alheias ao senso comum, optou-se por repetir um caminho mal sucedido no passado, o que induz a conclusão de que não seria viável a produção de tais provas, ou porque houve um decurso de tempo demasiadamente longo entre o fato e a pretensão deduzida em juízo ou, quiçá, não havia mais constância da união quando ocorreu o evento morte.

De qualquer forma, o que importa neste instante processual é que não há provas suficientes para assegurar o direito reclamado, pelo que na forma dos artigos 320 e 373, I do CPC c/c Art. 92 da LCE n. 39/2002 e art. 22 do Decreto Federal n. 3.048/99,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024